Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003742-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGANTE), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA MAYSA NASSINGER CAPELETTI - CPF: 013.488.361-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Competência Territorial Relativa. Validade da Cláusula de Eleição de Foro. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, ao reformar a decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Registros c/c Exoneração de Garantia, reconheceu a validade de cláusula de eleição de foro constante de escritura pública e determinou a remessa dos autos ao foro contratualmente estipulado.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente os fundamentos relevantes à controvérsia, ainda que não enfrente cada argumento isoladamente. No caso, o Acórdão enfrentou expressamente a controvérsia quanto à competência para processar e julgar a demanda e a validade da cláusula de eleição de foro prevista na Escritura Pública.

5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante Embargos de Declaração representa uso inadequado do instrumento, com caráter meramente infringente.

6. Quanto ao prequestionamento da matéria, a jurisprudência do STJ entende que é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas, ainda que inexistente menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1985697/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003742-62.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Carlos Alberto Capeletti
em virtude do Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Amaggi Exportação e Importação Ltda.

A Embargante aponta que o Acórdão foi omisso, ao deixar de se manifestar sobre argumento relevante, especialmente quanto à inaplicabilidade da cláusula de eleição do foro em relação a ele. Além disso, menciona que a cláusula de eleição de foro é nula, pois não tem qualquer conexão com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento das obrigações.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que seja restabelecida a competência da Comarca de Diamantino/MT.

Ainda pretende o prequestionamento da matéria.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id. 297385852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

O caso discutido refere-se à Ação Declaratória de Nulidade de Registros c/c Exoneração de Garantia, ajuizada pelo embargante Carlos Alberto Capeletti, na qual se pretende a nulidade dos registros de hipotecas lançados sobre os imóveis de matrícula n. 41.508 e n. 41.886, sob o fundamento de que os instrumentos de outorga seriam inválidos por falta de poderes específicos dos procuradores.

A Ação foi distribuída na Comarca de Diamantino/MT. Em preliminar de contestação a embargada Amaggi Exportação e Importação Ltda. arguiu incompetência do Juízo em razão da existência de cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Cuiabá/MT, que foi rejeitada pelo Juiz singular.

Essa decisão foi reformada pela Primeira Câmara de Direito Privado, que acolheu a tese da Embargada, reconheceu que a demanda tem natureza pessoal e que a cláusula de eleição de foro é válida, nos termos do art. 47 do CPC.

O Embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado a alegação de que ele não participou da Escritura Pública onde se pactuou a cláusula de eleição de foro, razão pela qual seria terceiro estranho ao negócio jurídico.

Menciona que a cláusula de eleição de foro é nula, pois não tem qualquer conexão com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento das obrigações.

Não assiste razão ao Embargante.

O Acórdão impugnado examinou de forma expressa e fundamentada os pontos centrais da controvérsia, qual seja, quem é o foro competente para apreciar a demanda e a validade ou não da cláusula de eleição de foro.

O voto condutor foi claro ao afirmar que, embora a Ação envolva registro de hipoteca (direito real), seu objeto principal é a validação ou invalidação do título que lhe deu origem, e que, portanto, não se trata de direito real em sentido estrito, mas sim de relação jurídica de natureza pessoal. Com base nisso, destacou que a competência territorial seria relativa, nos termos do art. 47 do CPC, e que poderia ser validamente modificada por convenção entre as partes.

Além disso, foi analisada a cláusula de eleição de foro pactuada na escritura pública, e o colegiado concluiu que não há situação de hipossuficiência, tampouco violação ao acesso à justiça, razão pela qual se deveria reconhecer a eficácia da cláusula e a competência da Comarca de Cuiabá/MT.

Ainda que o Acórdão não tenha enfrentado, ponto a ponto, cada alegação apresentada na contraminuta apresentada pelo Embargante, é importante destacar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos de forma individualizada, de forma que, para afastar alegação de omissão, basta que tenha analisado o núcleo essencial da controvérsia, o que manifestamente ocorreu no caso.

Vale esclarecer que não se considera omissa e nem carece de fundamentação o ato embargado que se manifesta expressamente sobre a questão controvertida,
ainda que não o faça à luz dos argumentos deduzidos pela parte.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985697 DF 2022/0039379-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025